Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Dosimetria. Conduta social. Redução valor da multa. Impossibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a declaração de nulidade de prova, a exclusão da valoração negativa da conduta social, reduzindo-se da pena, bem como a fixação da multa no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se: (i) houve nulidade de prova decorrente de ingresso ilícito na residência do acusado; (ii) houve dupla valoração negativa pelo fato delituoso (“bis in idem) em relação à conduta social do acusado; e, (iii) é cabível a redução do valor da multa, tendo em vista falta de condições financeiras para o seu custeio.

III. Razões de decidir.

3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.

4. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada.

5. A multa integra a pena prevista para o tipo penal, não havendo opção pela sua inaplicabilidade.

6. Se o réu ficou preso preventivamente durante todo o processo, deve ser mantida a custódia porque devidamente comprovado nos autos que ele se dedica à atividade criminosa, sendo a custódia cautelar a medida hábil a cessar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.